Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO REGISTRO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANTIDOS. VALOR. REDUÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de descumprimento de medida protetiva, quando a palavra da vítima, firme e coerente todas as vezes que prestada, corroborada pelos demais elementos de prova, atesta que o réu se aproximou dela após ciência da proibição de fazê-lo.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando o processo utilizado para configurar a reincidência, não constitui reformatio in pejus quando não provocar agravamento da pena definitiva no recurso exclusivo da defesa.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.
VI - Para arbitrar o valor dos danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Deve ser reduzido o valor se desproporcional.
VII - Recurso conhecido e provido parcialmente.